Tribunal: TJDFT
Processo: 0753679-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tráfico de drogas. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação. inviabilidade. dosimetria. primeira fase. pena-base. manutenção. Tráfico privilegiado. reincidência. Impossibilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. Questão em Discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para a condenação do réu; (ii) verificar se é possível a desclassificação do crime para porte de drogas para consumo próprio; (iii) examinar a correção do critério adotado para a fixação da pena-base; (iv) aferir se houve bis in idem na valoração negativa da conduta social e no afastamento da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
III. Razões de Decidir
3. A prova dos autos é suficiente para a condenação, com destaque para os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, a apreensão de porções de crack e de dinheiro sem origem comprovada, além da confirmação do usuário quanto à compra da droga, não prosperando o pleito absolutório.
4. É incabível a desclassificação para o ilícito do artigo 28, da Lei no 11.343/2006, quando o réu é flagrado em contexto de comercialização de entorpecentes, sendo insuficiente, por si só, a eventual condição de usuário para afastar a configuração do crime do artigo 33, caput, do referido diploma.
5. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena na primeira fase dosimétrica pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, de modo que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar por diferentes critérios, sendo certo que o acusado não tem direito adquirido à aplicação de um critério em detrimento de outro, ainda que lhe seja mais favorável.
6. Inexiste bis in idem na valoração negativa da conduta social e no afastamento da causa especial de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pois a primeira decorre do cometimento do crime durante o cumprimento de pena, revelando desrespeito ao processo de ressocialização, enquanto que a segunda se funda na reincidência, circunstância que, embora também utilizada como agravante na segunda fase da dosimetria, constitui um dos requisitos legais que impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo aplicada com finalidades distintas e em momentos diversos da individualização da pena.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28, 33, caput, e § 4o; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0726253-77.2021.8.07.0001, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 6/9/2023, publicado PJe: 18/9/2023; TJDFT, Apelação Criminal no 0742794-20.2023.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 6/2/2025, publicado no DJe: 19/2/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0705960-95.2022.8.07.0019, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 14/4/2025, publicado no DJe: 27/4/2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.169.349/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, julgado em 27/6/2023, publicado no DJe: 30/6/2023, TJDFT, Apelação Criminal no 0714727-90.2024.8.07.0007, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 20/3/2025, publicado no DJe: 1o/4/2025.